Tribunal: TJDFT
Processo: 0734017-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0734017-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: FERNANDA COIMBRA MAIA, LUIZ ANTONIO POTI ARAUJO LIMA, ANA CECILIA LEAO OSORIO, ANA CAROLINA LEAO OSORIO POTI, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO APELADOS: ANA CAROLINA LEAO OSORIO POTI, LUIZ ANTONIO POTI ARAUJO LIMA, ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, FERNANDA COIMBRA MAIA, NELSON VASCONCELOS BERBERICK Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] pela ré - Fernanda Coimbra Maia - em face da sentença que julgara procedentes os pedidos autorais formulados em seu desfavor e tendo sido apurado que não viera adequadamente preparado ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciada[2]. Devidamente intimada, a apelante não atendera ao chamado, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo[3]. Destarte, por não ter atendido ao chamado e não ter realizado o preparo, a gratuidade de justiça que reclamara fora indeferida, e, ato contínuo, fora assinalado novo prazo para a realização do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção[4]. Contudo, conquanto devidamente intimada, a apelante deixara transcorrer o prazo que lhe fora assegurado[5], ensejando o aperfeiçoamento da deserção. O apelo, portanto, se tornara impassível de conhecimento. Consoante a disciplina procedimental, deve a apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve-lhe ser assegurado prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Sob essa realidade procedimental, ressoando dos autos a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça que postulara, não promovera o recolhimento do preparo no prazo assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida e no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Ademais, como corolário da inadmissibilidade da apelação ante a caracterização da deserção, o recurso adesivo[6] aviado pelos autores resta irreversivelmente prejudicado, pois condicionado seu conhecimento ao exame do apelo principal, pois dele dependente e a ele subordinado (CPC, art. 997, §2o, III). Destarte, não conhecido o apelo, o recurso adesivo resta carente de condição de procedibilidade, pois subordinado seu conhecimento ou ao exame do recurso principal, não adquirindo, com sua formulação, subsistência autônoma como se apelação fosse. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo que aviara a ré deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, nego trânsito e conhecimento ao apelo adesivo interposto pelos autores. Outrossim, majoro os honorários advocatícios que foram imputados à ré apelante para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implica a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 64190930 [2] ID Num. 66299716 [3] ID Num. 67173696 [4] ID Num. 67337317 [5] ID Num. 68531592 [6] ID 64190937